Tribunal: TJDFT
Processo: 0721104-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. EXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO.
1. Evidenciado que a prova testemunhal pretendida pela parte não se mostra relevante para a solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
2. De acordo com o artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
2.1. Descabido o acolhimento da exceção de contrato não cumprido, invocada como fundamento para o não pagamento dos honorários convencionais, quando observado que os serviços pactuados no contrato de assessoria e de consultoria, cuja finalidade era viabilizar a obtenção de empréstimo, foram efetivamente prestados pela empresa contratada.
3. Não estando caracterizada a alteração da verdade dos fatos, com vistas à obtenção de proveito indevido, não há razão para a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4. Observado que a parte ré decaiu de parte relevante da pretensão deduzida na inicial, não há como ser reconhecida a caracterização de sucumbência mínima, na forma prevista no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
4.1. Em se tratando de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional ao decaimento das partes em relação ao pedido deduzido na exordial.
5. Em conformidade com a regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5.1. Para fins de fixação de honorários advocatícios, deve ser observada a seguinte ordem legal insculpida no normativo adjetivo, segundo o qual: (i) havendo condenação, a verba honorária será fixada entre os limites de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) desse valor; (ii) não havendo condenação e resultando a tutela jurisdicional em proveito econômico aferível, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do acréscimo financeiro obtido pela parte; e (iii) quando não for possível apurar o proveito econômico obtido, a verba honorária deverá ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
5.2. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Honorários redistribuídos e majorados.